Tribunal: TJSP
Processo: 1013175-45.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência dos embargos, diante do reconhecimento da prescrição – Irresignação da exequente/embargada – Impertinência – Alegação de inadimplemento contratual por parte do Município de São Paulo – Incidência do prazo prescricional quinquenal, regulado pelo Decreto no 20.910/32 – Apresentação de requerimento administrativo de pagamento –

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência dos embargos, diante do reconhecimento da prescrição – Irresignação da exequente/embargada – Impertinência – Alegação de inadimplemento contratual por parte do Município de São Paulo – Incidência do prazo prescricional quinquenal, regulado pelo Decreto no 20.910/32 – Apresentação de requerimento administrativo de pagamento – Suspensão do prazo prescricional no período de apuração do direito pela Administração – Último ato do processo administrativo realizado em 24/06/2014 – Reinício da contagem do prazo prescricional pela metade, na esteira do que dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/32 – Ação executiva ajuizada somente no ano de 2023 – Prescrição consumada – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.